Tribunal: STF
Processo: Ext 1803
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL. LAVAGEM DE DINHEIRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DUPLA TIPICIDADE. DUPLA PUNIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS GERAIS E ESPECÍFICOS.



    1. Os documentos formalizadores desta extradição atendem aos requisitos indispensáveis, conforme disciplina normativa extraída do art. 88 da Lei 13.445/2017 e dos artigos 18 a 20, da norma convencional.



    2. Presentes a dupla tipicidade e punibilidade, bem como os demais condicionantes delineados na Lei de Migração (Lei n. 13.445/2017) e no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, não se verifica óbice ao deferimento da extradição.



    3. Cidadã paraguaia a quem são imputados crimes comuns apurados legitimamente pelo Estado requerente, não se detectando fundado risco de julgamento por tribunal de exceção ou ad hoc.



    4. Inexiste evidência de julgamento, condenação, ou absolvição da extraditanda, no Brasil, pelos mesmos fatos motivadores da extradição, afasta-se, pois, a hipótese de recusa facultativa à extradição prevista na norma convencional (art. 12 do citado decreto). 



    5. Não consta notícia nos autos de que tenha sido concedido ao extraditando refúgio ou asilo territorial no Brasil (art. 82, IX, da Lei n. 13.445/2017).



    6. Inexistem razões sólidas que tornem plausível a hipótese de que a cidadã reclamada possa ser subjugada a atos de perseguição e/ou discriminação em decorrência de raça, religião, sexo, nacionalidade, língua, opinião política, condição social e/ou pessoal, tampouco se antevendo evidências concretas de que a sua situação jurídica venha a ser agravada por quaisquer desses elementos.



    7. Pedido de extradição apresentado com fundamento em imputação de crime comum, apurado pelo Estado requerente.



    8. Tampouco não se cogita índole exclusivamente militar ou política aos fatos motivadores do pedido (artigos 5 e 6 da norma convencional). 



    9. Configurados os requisitos gerais (Lei n. 13.445/2017), como os específicos constantes no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, pedido deferido, com a manutenção da prisão preventiva até a conclusão da fase administrativa de entrega.



    10. O Estado requerente deverá assumir os compromissos estabelecidos no art. 96 da Lei n° 13.445/2017, em especial no que se refere ao cômputo do tempo de prisão a que a cidadã reclamada esteve submetida, no Brasil, por força do processo extradicional.